Tribunal: TJDFT
Processo: 0703446-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. EXTINÇÃO. VIABILIDADE. CUMPRIMENTO DE SUA FINALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que extinguiu a medida socioeducativa de liberdade assistida aplicada ao adolescente, pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), sob o fundamento de que os objetivos socioeducativos foram atingidos. A medida havia sido imposta por prazo mínimo de seis meses e foi executada por mais de um ano. A extinção foi deferida com base em relatório avaliativo favorável elaborado pela equipe técnica da GEAMA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para a extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, nos termos do art. 46, II, da Lei n. 12.594/2012 (SINASE).
III. Razões de decidir
3. O art. 46, II, da lei n. 12.594/2012 (SINASE) dispõe que a medida socioeducativa será extinta quando atingida sua finalidade.
4. A análise conjunta do Plano Individual de Atendimento (PIA) e do Relatório Avaliativo demonstra que o adolescente apresentou evolução significativa, especialmente nos seis meses anteriores à sentença, com adesão satisfatória às atividades da GEAMA, ausência de novos atos infracionais e engajamento em projetos educacionais e profissionalizantes.
5. Embora persistam desafios no eixo familiar, a medida não pode ser prorrogada indefinidamente, somente para esse fim, devendo observar o princípio da excepcionalidade e da duração reduzida, conforme o art. 35 do SINASE.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.